Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725353-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: P. Z. M. REPRESENTANTE LEGAL: RACHEL ZOLET DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília (processo no 0726042-41.2021.8.07.0001) que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou à agravante que, em 5 (cinco) dias, custeie o tratamento descrito na petição inicial (ID no 98586821, págs. 1-5). 2. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que não há previsão legal nem contratual para fornecimento de órtese craniana, na forma prescrita pelo médico assistente, pois tal procedimento não está previsto no rol taxativo de cobertura assistencial dos planos privados de assistência à saúde, editado pela Agência Nacional de Saúde – ANS. 3. Ressalta, ainda, que não há nos autos nenhum relatório indicativo de emergência para a realização do tratamento/procedimento pleiteado pela agravada que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 27939020 e no 27939021). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. A agravada é beneficiária de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão e, portanto, o fornecimento do tratamento pleiteado depende de previsão contratual ou de exigência inscrita nas diretrizes estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 9. O art. 10, VII da Lei no 9.656/1998 determina que: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...]. VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;” [grifado na transcrição]. 10. O art. 17 da Resolução Normativa no 465, de 24/2/2021, editada pela Diretoria Colegiada da ANS, estabelece que: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: [...]. II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita;” [grifado na transcrição]. 11. Como a exclusão assistencial está expressamente prevista em lei, tanto em sentido formal (Lei no 9.656/1998), quanto em sentido material (Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, da ANS), não se pode compelir o plano/seguro de saúde a fornecer a órtese pleiteada, sem as especificações que justifiquem a exceção disposta na parte final do art. 17, parágrafo único, II, da RN no 465/2021. 12. Esta Turma já julgou caso semelhante envolvendo o fornecimento da mesma prótese, de relatoria da eminente Desembargadora Ana Cantarino, à época integrante desta 8a Turma Cível; o meu voto foi no mesmo sentido da relatora (Acórdão 1132499, 07095212620188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no PJe: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. Os relatórios médicos e indicações contidas nos autos seguem o mesmo padrão descrito no precedente supracitado, cujos argumentos são corroborados por diversos estudos médicos no sentido de que a plagiocefalia posicional não é uma doença e tem diversos níveis de gravidade; que muitas vezes regride espontaneamente; que pode ser corrigida com manejo adequado da criança, com o uso de travesseiros especiais e por meio de fisioterapia; que pode também ser corrigida com capacete, nos casos mais graves; que pode ser trabalhada por outras especialidades, como a osteopatia. A título exemplificativo, reproduzo os seguintes artigos: “Plagiocefalia É um termo generalista utilizado para descrever o formato anormal do crânio. É diferente da moldagem adaptativa natural que acomoda o crânio na pelve materna. Esse processo natural se resolve espontaneamente normalmente após o primeiro dia do parto enquanto a plagiocefalia persiste ou até mesmo piora. Pode estar ou não associada à sinostose, que é a fusão prematura das suturas cranianas. A plagiocefalia primária pode ocorrer basicamente devido às contrações uterinas, complicações do parto ou má formação cerebral. A do tipo posicional é adquirida por posições prolongadas do bebê deitado, que deformam o crânio. Também podem estar associadas ao torcicolo congênito. O nascimento prematuro aumenta a chance de plagiocefalia. É interessante que a plagiocefalia seja tratada o quanto antes para que os resultados sejam significativos. Isso se deve ao fato que após o terceiro mês de vida ocorre o início do fechamento dos fontículos, popularmente conhecidos como ‘moleiras’. O tratamento Osteopático da plagiocefalia apresenta dois objetivos: 1 – corrigir qualquer tensão mecânica que possa contribuir com a manutenção da deformidade, 2 – aconselhar os pais para não deixar a criança em posições que possam atrapalhar o tratamento e também realizar exercícios e movimentos com a criança que podem auxiliar nas respostas. Os procedimentos cirúrgicos geralmente só são feitos quando existe fusão entre ossos cranianos(sinostose) acompanhando o problema. Quando a plagiocefalia é severa e o período ideal de tratamento Osteopático já foi ultrapassado, pode-se optar pela utilização de próteses cranianas, como capacetes, desenvolvidas individualmente para cada criança. O uso do capacete pode também ser feito adjunto ao tratamento Osteopático no intuito de auxiliar na manutenção das correções. Quando a criança não é tratada e cresce com a deformidade, esta exerce influências negativas sobre a coluna e distúrbios posturais podem se instalar definitivamente. Normalmente o tratamento Osteopático atinge resultados interessantes e de forma rápida e segura. Abaixo é possível observar uma foto de um bebê antes do primeiro atendimento e logo após o terceiro e último atendimento, realizados pelo professor Eduardo Bicalho D.O. É possível verificar modificações importantes na parte posterior da cabeça após a intervenção. O aluno do Colégio Brasileiro de Osteopatia aprende efetivamente todas as bases para esse tipo de tratamento, especialmente no módulo específico de pediatria que ocorre no quarto ano da formação. (http://cbosteopatia.com.br/blog/artigos-osteopatia/plagiocefalia); ***** “PLAGIOCEFALIA O QUE É? Nome de origem grega que significa ”cabeça oblíqua” ou ”achatada.” ESCLARECIMENTO PRÉVIO Quando pesquisamos “plagiocefalia”, especialmente quando o fazemos na net, aparecem por vezes resultados indistintos referentes a plagiocefalia e craniosynostose. É importante distinguir que aplagiocefalia (geralmente designada de plagiocefalia benigna) significa uma alteração da forma e da simetria do crânio, enquanto que a Craniosynostose consiste na fusão precoce dos ossos do crânio, do qual pode resultar alterações neurológicas e distorções crânio- faciais progressivas. DISTINÇÃO IMPORTANTE É importante sublinhar que a plagiocefalia não tem implicação ao nível neurológico ou do desenvolvimento do bebé, enquanto que a craniosynostose tem uma abordagem cirúrgica e deve ser acompanhada pelo neurocirurgião pediátrico. Nesta informação vamo-nos ocupar da plagiocefalia, uma vez que é nesta que a Osteopatia pode actuar com sucesso. CURIOSIDADE O crânio do bebé é facilmente moldável devido à sua estrutura cartilagínea necessária para acompanhar e acomodar o crescimento da cabeça. As civilizações antigas já reconheciam esta propriedade de maleabilidade do crânio e deformavam-no intencionalmente, usando amarras e aplicação de forças externas, para conseguirem uma distinção ou marca cultural. A PLAGIOCEFALIA A plagiocefalia pode surgir na fase intra-uterina (pré-parto) ou pós-parto (adquirida). A plagiocefalia pré-parto ocorre quando a cabeça do bebé fica numa posição que com o normal crescimento é sujeita a forças estruturais maiores do que seria normal. Estas forças estruturais resultam numa moldagem do crânio conferindo-lhe uma forma assimétrica. A plagiocefalia ocorre com maior frequência no sexo masculino, bebés grandes, gravidezes gemelares e nos bebés prematuros. Os partos difíceis e complicados, com recurso a fórceps ou ventosa, podem também alterar a forma do crânio. A Plagiocefalia adquirida, quando ocorre nas semanas seguintes ao parto, acontece normalmente por dois factores: 1) Posição de dormir (de barriga para cima)– Na década de 90 (1992), os Norte Americanos lançaram uma campanha designada como “BACK TO SLEEP”, ou seja, dormir de barriga para cima. Esta campanha correu o mundo e conseguiu reduzir a incidência do Síndrome de Morte Súbita, numa estatística de 1.2/1000 para 0.56/1000 bebés. Este resultado significativo e muito positivo implicou no entanto um aumento drástico da incidência de plagiocefalia (cerca de 40%), o que faz com que seja um tema recorrente nas consultas de pediatria. 2) Na sequência de um torcicolo– Quando o bebé tem uma restrição da mobilidade do pescoço tende, quando deitado, a estar com a cara sempre virada para o mesmo lado. Esta situação pode levar à plagiocefalia, que incidirá na zona posterior-lateral do lado que o bebé tem a cabeça apoiada. (...) FORMAS DE CORREÇÃO Almofada Mimos Consiste numa almofada na forma de um “donut” que ajuda a distribuir as forças compressivas do apoio posterior do crânio na posição de barriga para cima. É importante sublinhar que esta almofada tem o inconveniente de se deslocar facilmente com os movimentos do bebé, podendo, por isso, não produzir o efeito desejado ou transformar-se num objecto susceptível de obstruir as vias respiratórias. Cadeira Bumbo A Cadeira Bumbo é uma cadeira que não possui a zona de apoio para a cabeça. Esta cadeira para além de ser uma opção para reduzir a pressão sobre a face posterior do crânio, uma vez que não tem um ponto de contacto com a cabeça, ajudará a desenvolver os músculos das costas e pescoço do bebé, pois para que este mantenha sentado/direito terá de se equilibrar recorrendo àqueles músculos. A Osteopatia Pediátrica A Osteopatia consegue através de técnicas suaves diminuir as alterações da forma da cabeça do bebé, equilibrando as estruturas do corpo de forma a assegurar que o bebé se desenvolva sem compensações e ou assimetrias. Uso ou Recurso à Terapia do Capacete O uso do capacete de moldagem craniana é uma opção para casos de plagiocefalia (benigna) severa, ou para os casos em que o reposicionamento de postura e ou as técnicas osteopáticas não alcançaram os resultados desejados. Esta terapia tem resultados estéticos muito rápidos, todavia a comunidade osteopática tem sentimentos mistos em relação ao efeito que o uso do capacete pode provocar no crânio, uma vez que este actua essencialmente de forma restritiva e não mecânica; ou seja, o capacete limita/corrige o crescimento do crânio de acordo com a forma do próprio capacete. Assim existe o receio que após a retirada do capacete, e devido ao progressivo crescimento do crânio, este possa vir a readquirir a sua forma achatada.” (http://osteopatiavanessafarialopes.com/?p=10435); ***** “Plagiocefalia posicional: como atuar? (...) Tratamento O tratamento da PP [plagiocefalia posicional] começa pela prevenção, sendo essencial o adequado esclarecimento dos pais sobre a sua evolução natural. As recomendações devem ser feitas durante o primeiro mês de vida, de preferência na maternidade. Os conselhos de reposicionamento poderão evitar ou diminuir a possível deformação, pois nesta fase o recém-nascido adota facilmente posições preferenciais e a rotação da cabeça é limitada. (...) Estas medidas apresentam maior eficácia até aos 4 a 5 meses de vida, pois a partir desta idade o lactente tem capacidade de regular a sua própria posição. De referir que o posicionamento em decúbito ventral não só ajuda a prevenir a PP mas também auxilia o desenvolvimento dos músculos dorsais, facilitando a aquisição de competências motoras. Recentemente surgiu uma almofada (www.infocefalia.com, Mimos®), concebida especificamente para prevenir as deformidades cranianas do lactente. Ainda não se encontram estudos publicados sobre a sua eficácia, mas tem vindo a ser recomendada por pediatras e neurocirurgiões espanhóis. Perante uma situação de PP, o tratamento consiste essencialmente em medidas conservadoras (não cirúrgicas), de acordo com a gravidade da assimetria craniana. Para além dos conselhos de reposicionamento supracitados, que podem ser usados para minimizar a sua progressão, outras medidas de reabilitação podem minorar a pressão sobre o lado afetado, sendo que nestas crianças a fisioterapia apresenta um papel fundamental. Um estudo randomizado não mostrou diferenças na melhoria da assimetria craniana em lactentes apenas sob medidas de reposicionamento vs lactentes a usar uma faixa de reposicionamento durante o sono. Os lactentes que iniciaram medidas de reposicionamento mais precocemente tiveram melhores resultados do que aqueles que se apresentaram mais tardiamente. A grande maioria destas crianças melhorou no primeiro ano de vida, mas não foi possível concluir se tal se deveu às estratégias de reposicionamento ou apenas ao tempo. É importante considerar que embora haja um crescimento craniano rápido nos primeiros dois anos de vida, há um potencial para auto- -resolução da PP durante anos subsequentes, estando descrito que até 70% dos casos de PP podem apresentar resolução espontânea. Contudo constatamos uma resolução espontânea em todos os casos seguidos por um de nós, e sem a utilização de ortóteses cranianas (capacetes). Nos raros casos em que após mais de 2 meses de medidas de reposicionamento ou fisioterapia há persistência ou agravamento da PP ou em lactentes com mais de 6 meses sem terapia prévia, deve ser ponderada a referenciação para a consulta de Neurocirurgia e o uso de outras formas de tratamento. O uso de ortóteses cranianas (capacete) é controverso. Parecem ter maior eficácia que manobras de reposicionamento, embora a maioria dos estudos disponíveis não sejam randomizados, apresentem vieses e sejam de fraca qualidade, sendo difícil tirar conclusões adequadas. Um estudo recente comparou crianças com assimetrias cranianas equivalentes antes e após tratamento e evidenciou que as ortóteses cranianas mostraram uma melhoria estatisticamente significativa da assimetria craniana em comparação com manobras ativas de reposicionamento. No entanto, alguns autores consideram que embora o tratamento com ortóteses cranianas acelere a melhoria da assimetria, a maioria destas melhora com o tempo, sendo desnecessário este tratamento. Existem ortóteses passivas/ativas ou dinâmicas. Não restringem o crescimento craniano normal e requerem utilização diária por períodos prolongados (superior a 23 horas/dia), com uma duração média do tratamento de 13 semanas. Têm maior benefício quando utilizadas entre os 4 e os 9 meses. Após os 6 meses, a duração do tratamento deverá ser mais prolongada, sendo pouco eficazes depois dos 12 meses. A má adesão terapêutica, o desenvolvimento de dermatite de contacto e úlceras pressão, e o impacto psicológico podem diminuir a sua eficácia. Ambos os métodos descritos baseiam-se na maleabilidade do crânio e rápido crescimento craniano nos primeiros anos de vida. Assim, o tratamento cirúrgico não tem indicação na PP excepto em casos muito severos e sem melhoria após os diferentes tratamentos não cirúrgicos.” (http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1417/1/Plagiocefalia.pdf). 14. Não foi realizada perícia médica a fim de apresentar dados concretos sobre o real estado de saúde da agravada; sobre a alegada necessidade imperiosa do uso da órtese mencionada na inicial, tampouco há provas quanto aos outros tratamentos realizados sem êxito. 15. É necessário examinar o pedido de cobertura de tratamento pelo plano/seguro de saúde com parcimônia, a fim de assegurar a saúde do beneficiário, sem perder de vista o equilíbrio do contrato, sabendo-se, inclusive, que o plano de saúde é resultante da contribuição de várias pessoas, na modalidade autogestão, e que eventual prejuízo sofrido pode refletir negativamente sobre todos os outros beneficiários. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, diante da presença da probabilidade de provimento do recurso, bem como do risco de dano de difícil ou impossível reparação, o efeito suspensivo deve ser concedido. DISPOSITIVO 17. Defiro o pedido para suspender as determinações constantes na decisão recorrida no que tange ao fornecimento imediato do tratamento pleiteado na petição inicial (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO